Tribunal: TJBA
Processo: 8001671-76.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001671-76.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DIEGO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES PLAUSÍVEIS AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se, como já relatado, de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença proferida pelo Conselho de Sentença, que desclassificou a conduta atribuída a Diego Pereira dos Santos, inicialmente enquadrada nos termos do art. 121, §2º, II, IV e VI, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para o delito tipificado no art. 129, §13º, do mesmo diploma legal, fixando-lhe a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, quando a decisão dos jurados não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório. Do contrário, haveria violação ao comando constitucional da soberania, uma vez que compete ao Conselho de Sentença, legitimamente, optar por uma das versões apresentadas em plenário, ainda que, sob a ótica dos julgadores togados, não se trate da mais convincente.

3. No presente caso, nota-se que há duas versões acerca dos fatos. Uma das versões, firmada pela acusação, sustenta que o apelado teria atentado contra a vida da vítima, em contexto de violência doméstica, desferindo-lhe um golpe de faca na cabeça, motivado por ciúmes, após episódio ocorrido enquanto a ofendida dançava e ouvia música. Na ocasião, o agressor, munido de uma faca, desferiu o golpe por trás, atingindo a região do couro cabeludo da vítima, que se encontrava sentada em frente à residência. Essa versão encontra respaldo no depoimento da ofendida, nos relatos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, além da pronta intervenção policial que resultou na apreensão da arma utilizada no crime (pág. 62, ID 434916934, do Inquérito Policial nº 8001498-52.2024.8.05.0191).

4. A versão defensiva, por sua vez, sustenta que Diego Pereira dos Santos e a vítima, ambos sob efeito de álcool, teriam iniciado uma discussão, momento em que a ofendida se apossou de uma faca. Ao tentar desarmá-la, ambos acabaram lesionados: a vítima sofreu ferimento na cabeça e o réu apresentou cortes nos dedos da mão direita, lesão que, segundo afirmou, teria lhe causado sequelas. Tal narrativa encontra respaldo no interrogatório do acusado e nos laudos de exame de lesões corporais realizados em ambos.

5. O Laudo Pericial juntado aos autos (pág. 57, ID 434916934, do Inquérito Policial nº 8001498-52.2024.8.05.0191) atestou a existência de lesão na região da cabeça da vítima, corroborando, assim, as declarações por ela prestadas. Por outro lado, verifica-se no ID 83047197 que o perito consignou não ter havido risco de vida para a ofendida, circunstância que pode conferir algum respaldo à versão apresentada pelo recorrido.

6. Assim, não resta alternativa que não confirmar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de que o apelado, com
animus laedendi
e não
animus necandi
, teria cometido o crime de lesão corporal, uma vez que, a despeito de opinião pessoal em contrário, infere-se que a versão acolhida também encontra respaldo no conjunto probatório, não estando totalmente divorciada das provas produzidas nos autos.

7. Impõe-se, portanto, a manutenção da condenação de Diego Pereira dos Santos pela prática do delito previsto no art. 129, §13º, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001671-76.2024.8.05.0191, em que figuram como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado DIEGO PEREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

3